Tribunal: STF
Processo: Rcl 89490
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação.Alegado descumprimento de decisão proferida no RHC 262.073/MG. Ato reclamado em consonância com o paradigma invocado. Inexistência de violação. Ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e o julgado paradigma. Decisão motivada do Ministério Público Militar. Inviabilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de Seguimento.
 
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, proferido no Procedimento Administrativo nº 101.2025.000126 (APM nº 7000003-43.2025.7.04.0004), que teria contrariado a decisão que proferi no RHC nº 262.073/MG, no qual concedi a ordem “para determinar ao Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar/MG que remeta a Ação Penal Militar nº 7000138-89.2024.7.04.0004/MG ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal”.
Narra a inicial que o reclamante foi denunciado perante a Justiça Militar da União pela suposta prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar).
Alega que, em cumprimento à decisão paradigma, o feito foi remetido à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, que, entretanto, indeferiu o recurso da defesa, sob o fundamento da ausência de confissão formal e completa dos fatos imputados ao reclamante. 
Aduz que “o MPM limitou-se a invocar ausência de confissão formal e violação genérica e abstrata da hierarquia e disciplina, sem proceder à análise individualizada do caso concreto”.
Assevera que “ao descumprir não apenas a ordem específica no presente RHC 262.073, mas também precedentes consolidados desta Suprema Corte (HC 242.371/RS; HC 259.378/MG e HC 218.489/AM), o MPM demonstrou tripla violação”.
Alega que “o simples porte de droga por militar em ambiente militar NÃO impede, de per si, O ANPP, não se admitindo a negativa geral e abstrata de oferta com fundamento na violação da hierarquia e disciplina, sem demonstração concreta nos autos”.
Requer, em medida liminar, a suspensão da “tramitação do processo em curso na Justiça Militar no Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar/MG - Ação Penal Militar nº 7000138-89.2024.7.04.0004/MG até que o Ministério Público Militar cumpra efetivamente a decisão desta Suprema Corte no RHC 262.073/MG”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para “determinar o afastamento da exigência da confissão pura, formal, prévia para o oferecimento do ANPP e igualmente apartar o fundamento geral, abstrato e genérico que o porte do entorpecente, de per si, ofende a hierarquia e disciplina nas Forças Armadas, ao Ministério Público Militar que proceda, efetiva e motivadamente, à análise do preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal em favor do reclamante, conforme expressamente determinado na decisão concessiva do RHC 262.073/MG”. 

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Transcrevo excerto da decisão paradigma, proferida no RHC 262.073/MG:

“(...)
Inicialmente, destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Súmula nº 18/STM), o acórdão impugnado divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Cito o seguinte precedente:
(...)
Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.
Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18.09.2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação das seguintes teses:
“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.
Na hipótese dos autos, verifico que o recorrente, após o recebimento da denúncia em 09.01.2025, requereu, em sede de resposta à acusação, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Nesse contexto, viável oportunizar manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento ou não do acordo, na forma do art. 28-A do CPP, observadas as balizas do referido julgado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem, para determinar ao Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar/MG que remeta a Ação Penal Militar nº 7000138-89.2024.7.04.0004/MG ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.
Ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Comunique-se, com urgência.”

Transcrevo o ato ora reclamado (Doc. 7):

“Trata-se de analisar as razões do recurso da DPU em favor do sentenciado ERIC FERREIRA DOS SANTOS, ex-Soldado do Exército, que pretende ver cassado o decisum do Parquet Castrense de 1º Grau, para que seja proposto o ANPP, nos autos do processo n° 7000003-43.2025.7.04.0004/MG.
Desde 2018, o Conselho Nacional do Ministério Público já havia formalizado a regulamentação e o incentivo à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no contexto do Ministério Público Militar, através do acréscimo do parágrafo 12 ao artigo 18 da Resolução n° 181, datada de 7 de agosto de 2017, com as alterações trazidas pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018.
Nessa esteira, no âmbito do Parquet das Armas, o tema foi tratado pela Resolução n° 101, de 26 de setembro de 2018, alterada pelas Resoluções n° 126 e 134, todas do Conselho Superior do Ministério Público Militar, que estipulou os requisitos para a aplicação do ANPP no âmbito do Ministério Público, segundo a qual cumprirá ao órgão ministerial fazer a análise, criteriosa e separadamente de cada caso concreto, à luz das exigências dispostas no art. 28-A do CPP.
Nesse vértice, recentemente, a questão foi avaliada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do HC 232.254. Em sua sessão virtual de 19 a 26 de abril de 2024, a Corte emitiu decisão unânime, reconhecendo a aplicabilidade do artigo 28-A do Código de Processo Penal aos processos da Justiça Militar, ressalvadas as especificidades do caso concreto. Consequentemente, naquele caso específico, instruiu o juízo de primeira instância a conceder ao Ministério Público a oportunidade de propor o ANPP, condicionado ao cumprimento dos requisitos legais pelos envolvidos.
Nesse sentido, também se posicionou o Excelso Pretório, em Decisão Monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Habeas Corpus n° 218.809/AM, determinando a suspensão do processo até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, deixando claro que cabe ao Ministério Público avaliar a viabilidade do acordo e desde que cumpridas as condições legais.
Constata-se que a decisão do Ministério Público Militar na primeira instância, no sentido de recusar o ANPP, foi motivada em razão da natureza da confissão do ex-militar, que no caso em exame é classificada como "qualificada", ou seja, quando o investigado não assume a responsabilidade sobre os fatos e a imputação, agregando teses defensivas descriminantes ou exculpantes.
Ocorre que, diferente dessa denominada confissão qualificada, no entender do diligente Representante Ministerial, valendo-se do quanto reportado pela Nota Técnica - GNCCRIM n.° 02/2023. a confissão elegível ao ANPP é aquela formalizada pelo investigado e tida como completa, oral, voluntária e circunstancial.
Desse modo, vemos como válida a motivação utilizada pelo Órgão Ministerial de 1° Grau em seu posicionamento pelo não cabimento do ANPP no caso presente.
Demais disso, no caso dos autos, o ora Sentenciado restou condenado porque demonstrado pelo parquet que, no dia dos fatos, durante uma revista ao armário do então Soldado do Exército, no alojamento dentro da OM, foi encontrado um cachimbo para uso de crack, além de certa quantidade de cocaína.
Deveras, em casos como o presente, entendemos que o ANPP não tem aplicação para os militares incursos no delito do art. 290 do CPM, haja vista os graves efeitos do tráfico, da posse ou uso de substâncias entorpecentes nos quartéis, em clara violação à hierarquia e à disciplina.
No subjacente processo penal militar, o ex-Soldado ERIC FERREIRA DOS SANTOS foi condenado pela prática do crime do art. 290, caput, do códex penal castrense, sendo notório que a referida conduta intramuros afeta, de maneira acentuada, a hierarquia e disciplina, que são, precisamente, as balizas estruturantes das Forças Armadas.
Assim, a prática do referido delito afigura-se de acentuado relevo e preocupação nas Forças Armadas, haja vista todas as implicações para a higidez da tropa, além da operacionalidade e da segurança do aquartelamento.
De todo modo, impende registrar que, mesmo nos julgados em que o E. Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicabilidade do ANPP no âmbito da JMU, a Corte Suprema se posiciona no sentido de que, ainda que presentes os requisitos descritos em lei - que na nossa compreensão não é a situação dos autos -, o Ministério Público não estará obrigado ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, tampouco se garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo.
Diante do exposto, voto por manter integralmente a Decisão do Órgão Ministerial de 1ª Instância, por entender que no presente caso descabe a celebração do Acordo de Nao Persecução Penal.”

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.
Isso porque o comando contido na decisão que proferi no RHC 262.073/MG foi no sentido de determinar “ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal”.
Em cumprimento a tal determinação, o Ministério Público Militar de primeira instância, apresentou manifestação contrária ao oferecimento do ANPP.
Posteriormente, em estrita observância ao § 14º do art. 28-A do CPP, os autos foram remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, que examinou as circunstâncias concretas da infração e concluiu, de forma expressamente motivada, pelo descabimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal. 
No que se refere à alegação da defesa de que a negativa do ANPP teria se dado unicamente pela ausência de confissão formal e completa, cumpre esclarecer que tal argumento não encontra respaldo nos autos. O ato ministerial ora reclamado demonstra expressamente que a decisão foi fundamentada em juízo concreto sobre a adequação do Acordo de Não Persecução Penal à situação fática.
Conforme consta, a manifestação ministerial de primeira instância e sua posterior revisão pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar considerou, de forma detalhada, que “o ex-Soldado ERIC FERREIRA DOS SANTOS foi condenado pela prática do crime do art. 290, caput, do códex penal castrense, sendo notório que a referida conduta intramuros afeta, de maneira acentuada, a hierarquia e disciplina, que são, precisamente, as balizas estruturantes da Forças Armadas”.
Destacou, ainda, que “a prática do referido delito afigura-se de acentuado relevo e preocupação nas Forças Armadas, haja vista todas as implicações para a higidez da tropa, além da operacionalidade e da segurança do aquartelamento”.
Assim, a negativa do Acordo de Não Persecução Penal decorreu de análise motivada do mérito, com base na gravidade concreta do delito, na preservação da hierarquia e disciplina militares e na finalidade preventiva e repressiva do instituto, atendendo integralmente ao comando do RHC nº 262.073/MG e aos requisitos do art. 28-A do CPP. Não se trata, portanto, de recusa genérica ou abstrata, como sugere a defesa, mas de aplicação criteriosa do juízo discricionário do Ministério Público, em estrita observância à lei e à jurisprudência desta Suprema Corte.
Dessa maneira, todos os trâmites fixados pelo Supremo Tribunal Federal foram rigorosamente observados: houve a análise motivada do órgão competente do MPM, seguida de revisão pela instância superior ministerial, conforme previsto no art. 28-A, § 14º, do CPP.
Saliento que a decisão de propor ou não o ANPP envolve juízo discricionário do Ministério Público, que deve avaliar a adequação do instituto à finalidade de reprovação e prevenção do crime. O inconformismo da defesa com o mérito da recusa não autoriza concluir pelo descumprimento da ordem judicial, que foi fielmente observada.
Nesse sentido, destaco que “o Ministério Público ‘poderá entender que, na hipótese específica, desde que de forma fundamentada, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva’ (ARE 1.519.508, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (ARE 1516096 AgR-AgR, Rel. Min. Presidente). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.519.508 ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 76.743/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.537.114/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 251.811/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin.
Ainda, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)

Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente